Tribunal: TJES
Processo: 5016334-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016334-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAN REZENDE RANGEL

AGRAVADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ORTOPÉDICO COM APLICAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO (SYNOLIS VA 80/160). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ROL DA ANS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinação de cobertura de procedimento de aplicação intra-articular de ácido hialurônico (Synolis VA 80/160), sob a justificativa de que o tratamento não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber se o plano de saúde está obrigado a custear procedimento não incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, considerando os requisitos exigidos pela Lei n.º 9.656/1998, alterada pela Lei n.º 14.454/2022.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se cobertura excepcional quando comprovada a ineficácia das alternativas previstas.

4. A Lei n.º 14.454/2022 estabelece que a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS exige comprovação da eficácia científica e a inexistência de substituto terapêutico eficaz.

5. No caso concreto, o Agravante não demonstrou, de plano, que os tratamentos previstos no rol da ANS se mostraram ineficazes, tampouco apresentou evidências científicas suficientes para justificar a realização excepcional do procedimento almejado.

6. Parecer técnico do NATJus sugere que os benefícios do uso de ácido hialurônico para a condição do Agravante ainda não estão cientificamente comprovados.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WILLIAN REZENDE RANGEL contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5011316-53.2024.8.08.0011, aforada em desfavor de UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aqui Agravada, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial (id 10395709, pp. 319/325).

Em seu arrazoado (id 10395699), o Agravante reitera as razões do pleito liminar deduzido na origem, impugnando a negativa oposta pela operadora de saúde Agravada à cobertura contratual do procedimento que lhe fora prescrito, com aplicação intra-articular de ácido hialurônico (Synolis VA 80/160), sob o fundamento de que este não consta do rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Nas palavras do Agravante, tal negativa
“é
injusta e abusiva
, já que

o

rol da ANS
não pode ser utilizado para
restringir tratamentos essenciais
e prescritos por profissionais habilitados, sobretudo quando inexistem opções terapêuticas eficazes alternativas”
(id 10395699, p. 06).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja a Agravada
“compelida a autorizar e custear imediatamente o tratamento prescrito com ácido hialurônico (Synolis VA 80/160), como medida indispensável à saúde do Agravante, sob pena de multa diária por descumprimento”
(id 10395699, p. 21).

No mérito, protesta o Agravante pelo provimento do recurso e conseguinte reforma do provimento objurgado, confirmando-se a liminar recursal
“com vistas à prevenção de agravamento irreversível”
de sua saúde.

À míngua de relevância argumentativa capaz de ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido em decisão de id 10754062.

A cooperativa Agravada apresentou contrarrazões no id 11304555, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da decisão vergastada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016334-88.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: WILLIAN REZENDE RANGEL
AGRAVADA: UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WILLIAN REZENDE RANGEL contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5011316-53.2024.8.08.0011, aforada em desfavor de UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aqui Agravada, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial (id 10395709, pp. 319/325).

Em seu arrazoado (id 10395699), o Agravante reitera as razões do pleito liminar deduzido na origem, impugnando a negativa oposta pela operadora de saúde Agravada à cobertura contratual do procedimento que lhe fora prescrito, com aplicação intra-articular de ácido hialurônico (Synolis VA 80/160), sob o fundamento de que este não consta do rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Nas palavras do Agravante, tal negativa
“é
injusta e abusiva
, já que o
rol da ANS
não pode ser utilizado para
restringir tratamentos essenciais
e prescritos por profissionais habilitados, sobretudo quando inexistem opções terapêuticas eficazes alternativas”
(id 10395699, p. 06).

Por considerar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja a Agravada
“compelida a autorizar e custear imediatamente o tratamento prescrito com ácido hialurônico (Synolis VA 80/160), como medida indispensável à saúde do Agravante, sob pena de multa diária por descumprimento”
(id 10395699, p. 21).

No mérito, protesta o Agravante pelo provimento do recurso e conseguinte reforma do provimento objurgado, confirmando-se a liminar recursal
“com vistas à prevenção de agravamento irreversível”
de sua saúde.

À míngua de relevância argumentativa capaz de ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi indeferido em decisão de id 10754062.

A cooperativa Agravada apresentou contrarrazões no id 11304555, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da decisão vergastada.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, infere-se dos autos que o Agravante instruiu o seu pedido inicial apenas com cópia do diagnóstico da enfermidade que lhe acomete, a saber, condromalácia patelar grau IV, e da indicação, por profissional médico especializado em ortopedia e traumatologia, de aplicação de ácido hialurônico (Synolis VA 80/160) em seus dois joelhos (id 10395709, pp. 25/26).

Somente com a reiteração do seu pleito liminar foi apresentado laudo médico com a justificativa para o tratamento proposto, assim redigida:

“O tratamento com Synolis VA é indicado devido à presença de condromalácia patelar grau IV, processo inflamatório da gordura de Hoffa e impacto do tendão patelar, todos fatores que afetam a função articular e geram dor significativa. O uso do Synolis VA proporcionará uma melhora clínica importante, auxiliando na lubrificação, proteção e redução da inflamação intra-articular.” [id 10395709, p. 318]

Tais indícios de prova documental, no entanto, não bastam à demonstração dos requisitos das tutelas da urgência vindicada na origem, como bem consignou o douto Juízo
a quo
:

“Sendo assim; inexistindo prescrição médica a denotar a imprescindibilidade do tratamento; bem como que os tratamentos convencionais, não surtiram os efeitos necessários; bem como não havendo documento hábil a comprovar a urgência/emergência; de se concluir que não se evidenciou risco à saúde do paciente se o medicamento não for imediatamente ministrado, o que afasta a possibilidade de concessão tutela de urgência pretendida.” [id 10395709, p. 324]

Como cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos ERESP n.º 1886929/SP e 1889704/SP, assentou a orientação de que o “Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar” é, em regra, taxativo, admitindo, excepcionalmente, a cobertura do tratamento indicado em caso de inexistência de substituto terapêutico ou esgotamento dos procedimentos previstos na lista.

Não obstante, a superveniente Lei Federal n.º 14.454/2022, ao alterar a Lei Federal n.º 9.656/1998, fez constar da norma regulamentadora, expressamente, que o aludido rol constitui mera “referência básica” de cobertura, que deve ser estendida a outros procedimentos prescritos ao paciente caso
(i)
exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
(ii)
existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei Federal n.º 9.656/1998).

Percebe-se, pois, que a extensão da cobertura contratual a hipóteses não contempladas no aludido rol demanda a comprovação de situação excepcional, ainda não evidenciada na hipótese em comento, posto inexistir, nos autos, documento médico a sugerir a ineficácia das opções terapêuticas já incorporadas à lista.

Soma-se a isso o fato de haver o Núcleo de Assessoramento Técnico deste Egrégio Tribunal de Justiça consignado, em parecer emitido em caso similar ao que ora se aprecia, que
“
o real benefício dos derivados do ácido hialurônico

[...]
no tratamento de lesões nos joelhos, ainda não está comprovado nos estudos clínicos randomizados existentes
, sendo necessário mais estudos, com bom delineamento metodológico (controlado, não comparado a placebo e de longa duração)”
(id 10395709, p. 303).

Posto isso, à míngua de pronta demonstração do fracasso das alternativas terapêuticas previstas no rol da ANS e da eficácia científica do tratamento prescrito ao Agravante (artigo 10, § 13, I, da Lei Federal n.º 9.656/1998), impõe-se, ao menos por ora, convir que o pleito deduzido em primeira instância não está amparado em relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito.

Forte em tais razões, conheço do recurso e lhe nego provimento a fim de manter íntegra da decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)